Tribunal: TJMT
Processo: 1005701-73.2022.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005701-73.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOCELI DA SILVA (VÍTIMA), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), REGINALDO DA SILVA LIMA - CPF: 007.501.131-03 (PACIENTE), Juizo da Primeira Vara Criminal de Cuiaba (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- HOMICÍDIO TENTADO - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA POR OCASIÃO DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA -
PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA MEDIDA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONTEMPORANEIDADE
- VIABILIDADE - ARGUMENTOS EMPREGADOS NO DECRETO SEGREGATÍCIO IDÔNEOS, MAS QUE JÁ ERAM DO CONHECIMENTO DO MAGISTRADO À ÉPOCA DA DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL E NÃO FORAM SUFICIENTES À DECRETAÇÃO DA MEDIDA ENTERIORMENTE - INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO PROCESSUAL JUSTIFICADOR - REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR QUE SE IMPÕE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO - ORDEM CONCEDIDA.

1.
In casu
, a indigitada autoridade coatora impôs a segregação cautelar após a co
ndenação do paciente perante a Corte Popular, olvidando que os argumentos empregados no novel decreto segregatício já eram de seu conhecimento quando da deflagração da ação penal, especialmente quando do pronunciamento do implicado, a impedir que sejam utilizados no atual momento processual, sob pena de ofensa ao princípio da contemporaneidade e do art. 315, §1º, do CPP.

2. Ordem concedida em dissonância com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Leandro Fabris Neto, Defensor Público, em favor de
Reginaldo da Silva Lima
, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo Juízo da 11ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos n. 0011119-34.2009.8.11.0042 - Cód. 143789.

Narra o impetrante que o paciente foi denunciado pela prática do crime de homicídio tentado (art. 121,
caput
, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal) ocorrido no dia 10 de abril de 2009; a exordial acusatória fora recebida em 25/03/2013. Após pronunciamento, o agente foi submetido no dia 17/03/2022, a julgamento perante o e. Tribunal do Júri da Capital, oportunidade em que os jurados decidiram condena-lo.
Na respectiva sentença, o juízo
a quo
fixou pena definitiva de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime inicial fechado, bem como decretou a prisão preventiva do paciente, para garantia da ordem pública.

Todavia, assenta que esta custódia cautelar carece de fundamentos, ressente de seus requisitos autorizadores e fere o princípio da contemporaneidade, pois fora arbitrada após decorridos 13 (treze) anos e 07 (sete) dias da data do fato, até o dia do julgamento pelo júri.
Nesse sentido, defende que o paciente “
não representa perigo algum à ordem pública, pois se encontra recluso em cumprimento de pena por outros crimes, conforme processo executivo no SEUU nº 0002785-45.2008.8.11.0042, tendo com pena restante para cumprimento o período de 38 (trinta e oito) anos, 11 (onze) meses”
(id. 122822972).
Assim sendo, aduz que “
decreto preventivo no caso dos autos não possui fundamentação idônea, uma vez que conforme o citado processo executivo, não existe possibilidade atual, ou próxima, de progressão de regime para o semiaberto”
(id. 122822972).

Forte em tais argumentos, o impetrante requer o deferimento liminar da ordem a fim de que seja suspensa a decisão vergastada e, no mérito, seja confirmada a liminar, porventura deferida a fim de se revogar a prisão preventiva.

O pleito liminar foi
indeferido
(id. 122985493).

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora (id. 124513689).

O parecer, da lavra da douta Procuradoria, Dr. Jorge da Costa Lana, é pela
denegação
da ordem pretendida, consoante entendimento assim sumariado:

“
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE – INADMISSIBILIDADE – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM
”. (id. 125459197).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Verte do caderno processual eletrônico que o ora paciente
Reginaldo da Silva Lima
foi denunciado como incursos nas sanções do
art. 121,
caput
, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
, porque teria, no dia
10 abril de 2009
, por volta das 23h, na residência localizada na Rua Antônio Jota da Silva, Quadra 46, Lote 06, no Bairro Santa Laura, nesta capital, efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima Joceli da Silva, atingindo-lhe as regiões do seio direito e glúteo. A vítima foi socorrida pelo SAMU e encaminhada ao Pronto Socorro Municipal, onde recebeu atendimento médico, não se consumando o crime de homicídio por circunstâncias alheias à vontade do acusado.

Recebida a denúncia
no dia
23/03/2013
, em
22/11/2018
o acusado
foi pronunciado
, após regular instrução processual, oportunidade em que o
juízo de origem manifestou não verificar no momento a necessidade da segregação do acusado, mantendo, assim, sua liberdade provisória
(id. 122822981 - Pág. 15).
Submetido a julgamento popular, por decisão do conselho de sentença, o
paciente foi condenado
nos termos da denúncia, na data de
17/03/2022
,

à pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado; bem como,
lhe foi negado o direito de recorrer em liberdade e, por consequência, decretada prisão preventiva pelos seguintes fundamentos:

“(...) DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA e negativa de apelo em liberdade: Como consignado,
o réu sempre respondeu ao processo em liberdade.
Contudo, analisando os autos, observo que neste momento impõe-se a decretação da prisão provisória para a garantia da ordem pública.
Reginaldo
ostenta antecedentes criminais pela prática dos delitos de estupro, roubo majorado, extorsão e homicídio (na forma tentada), sendo que em relação ao último é reincidente específico.

Não bastasse, registra condenação superveniente pela prática de crimes sexuais gravíssimos, pelos quais foi condenado à pena de 23 anos e 09 meses de reclusão.
Atualmente o sentenciado cumpre pena pela prática dos referidos delitos em regime fechado. Consta no atestado de pena gerado pelo SEEU reprimenda remanescente de 38 anos e 11 meses de reclusão, a qual deverá ser somada a esta nova condenação (SEEU - 00027854520088110042). Diante de tais fatos, entendo que a segregação cautelar encontra ressonância no artigo 312 do Código de Processo Penal, notadamente para a garantia da ordem pública, haja vista a inafastável periculosidade que se observa na conduta do sentenciado, extraída da gravidade concreta do delito e da sua reiteração delitiva. (...) Deste modo, decreto a prisão preventiva do réu REGINALDO DA SILVA LIMA e, em consequência, nego-lhe o apelo em liberdade (...)”
(id.122822986 – Pág.18/19)

Diante do cenário acima delineado,
não vislumbro, nesse momento, a possiblidade de submissão do increpado à custódia provisória com espeque nos argumentos lançados pela d. autoridade judiciária de 1º grau
, pois, apesar de idôneos para justificar a suposta necessidade de salvaguardar a ordem pública,
são extemporâneos
, vez que os
registros criminais citados na decisão supra eram de conhecimento do magistrado quando da deflagração da ação penal, especialmente quando do pronunciamento do implicado (
22/11/2018
)
, e, à época, não foram considerados suficientes à decretação da cautelar extremada, a impedir que, nesse momento, sejam utilizados para capitanear tal medida, ainda mais quando não apontado novos ou contemporâneos que a justifiquem, a teor do que preceitua o art. 315, §1º, do CPP.

A fim de trazer maior clareza à temática, confira-se as condenações constantes no executivo de pena n. 0002785-45.2008.8.11.0042/SEEU do reeducando:

- Art.121,
caput
, c/c o art. 14, inciso II ambos do CP, à pena de 04 anos e 08 meses de reclusão, em regime semiaberto, data da infração: 12/08/2000, sendo transitado em 28/01/2008 - MP e 01/02/2008 - Defesa (processo n.º 2007/151, 2785-45.2008.811.0042);

- Artigo 213,
caput
, c/c art. 158, §1º, c/c art. 157, §2º, I, c/c art. 69, do CP, a pena de 22 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, 40 dias-multa. Regime Fechado. Data da infração: 23/03/2009, trânsito em julgado MP. 25/04/2011. Defesa 02/05/2011. Réu 02/05/2011 (autos n. 7769-38.2009.811.0042, 2785-45.2008.811.0042);

- Artigo 214, do CP, art. 217-A, do CP, a pena de 23 anos e 09 meses de reclusão. Regime inicialmente fechado. Data da infração: 23/10/2010, trânsito em Julgado para o MP em 18/10/2012 e para a defesa e réu em 18/09/2012 (autos n. 10/2011, 2785-45.2008.811.0042).

Sobre a carência de fatos novos ou contemporâneos para justificar a decretação de preventiva, eis o seguinte precedente deste eg. Sodalício,
verbis
:

“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA POR OCASIÃO DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – PACIENTE QUE PERMANECEU EM LIBERDADE DURANTE AMBAS AS FASES DO RITO ESCALONADO DO EG. TRIBUNAL DO JÚRI – ARGUMENTOS EMPREGADOS NO DECRETO SEGREGATÍCIO QUE EMBORA IDÔNEOS, JÁ ERAM DO CONHECIMENTO DO MAGISTRADO À ÉPOCA DA DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL E NÃO FORAM SUFICIENTES À DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZÁ-LOS NO ATUAL MOMENTO PROCESSUAL, SOB PENA DE VIOLAR O PRINCÍPIO DA CONTEMPORANEIDADE (....) Na hipótese, a d. autoridade inquinada de coatora impôs a segregação cautelar após a condenação do paciente perante a Corte Popular, olvidando que os argumentos empregados no novel decreto segregatício já eram de seu conhecimento quando da deflagração da ação penal, a impedir que sejam utilizados no atual momento processual, sob pena de ofensa ao princípio da contemporaneidade. Outrossim, há de se ter em conta que o favorecido na ordem permaneceu em liberdade durante ambas as fases do procedimento escalonado do Tribunal do Júri, não sendo cabível impor-lhe a medida mais gravosa tão somente porque restou condenado em primeira instância, principalmente se inexistem indícios de que sua liberdade tenha causado qualquer tipo de transtorno aos meios e fins da ação penal correlata (...). Ordem concedida para revogar a prisão preventiva imposta ao paciente”
(N.U 1019871-84.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 02/02/2022).

Nessa conjectura, apesar de viável a revogação da prisão preventiva decretada nos autos 0011119-34.2009.8.11.0042 - Cód. 143789, o mesmo permanecerá recluso em cumprimento de pena por outros crimes, aguardando o adimplemento dos requisitos necessários a progressão regimental.

Calha frisar, ainda que a determinação da prisão cautelar, assim como a sua revogação, levam em consideração o estado em que se encontra a causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou (re)decretá-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada (
rebus sic stantibus
).

CONCLUSÃO:

Diante do exposto, em
dissonância
com o parecer ministerial,
concedo a ordem
impetrada em prol de Reginaldo da Silva Lima, para
revogar a prisão preventiva
que lhe fora imposta nos autos da Ação Penal n.º 0011119-34.2009.8.11.0042 - Cód. 143789.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022